Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723830-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENES DE ALMEIDA AGRAVADO: ELIZABETH LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENES DE ALMEIDA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ELIZABETH LOPES DA SILVA, deferiu a penhora mensal de 15% da remuneração do executado (ID 233970206, autos originários). O agravante alega que: 1) a decisão agravada é nula, pois o juízo acolheu o pedido de penhora de seus proventos sem lhe oportunizar prévia manifestação; 2) a tomada de decisão que restringe os proventos de aposentadoria de forma excepcional e fora do rol legalmente previsto deve ocorrer após a apresentação dos argumentos das partes, em observância ao contraditório substancial e ao princípio da dialeticidade; 3) embora a decisão seja nula, deve ser aplicada a Teoria da Causa Madura; 4) a penhora de parte dos proventos de aposentadoria não está prevista no rol de exceções à impenhorabilidade de verba salarial; 5) o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, declarou expressamente a natureza indenizatória do pagamento pelo coproprietário por uso exclusivo de bem imóvel; 6) as verbas de natureza indenizatória não ensejam a constrição de verbas salariais; 7) o valor atual da dívida é de aproximadamente R$ 420.000,00 e o desconto, nos moldes da decisão agravada, será de aproximadamente R$ 3.000,00; 8) terá 91 anos de idade quando a dívida for saldada, o que lhe impõe basicamente punição de caráter perpétuo; 9) o aluguel pelo uso exclusivo do bem foi arbitrado em R$ 3.475,00, o que significa que o valor devido aumentará em patamar superior ao que será penhorado de seus proventos; 10) a medida constritiva, portanto, não diminuirá o montante devido e o sujeitará a uma pena perpétua; e 11) a imposição de pena de caráter perpétuo é incompatível com a dignidade da pessoa humana e afronta diretamente o art. 5o, LV, da Constituição Federal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de penhora sobre seus proventos. Preparo comprovado (ID 72877192). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso, conforme se demonstra a seguir. 1. Violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) O agravante sustenta que a decisão agravada é nula, pois não lhe foi oportunizada manifestação antes da determinação da penhora. Razão não lhe assiste. A determinação de penhora, em regra, não precisa ser precedida de manifestação do executado. Tanto assim que o CPC, em vários de seus dispositivos, prevê a intimação do devedor após a realização da constrição (Ex. art. 829, § 1o; art. 841, caput; art. 854; § 3o). Note-se que, nesses casos, há contraditório, porém diferido (posterior, postergado, postecipado). O contraditório pode ser exercido na forma do art. 525, § 11, do CPC (impugnação à penhora) ou diretamente por meio da interposição de agravo de instrumento. A alegação de nulidade da decisão agravada, portanto, deve ser rejeitada. 2. Penhora salarial O art. 833, IV e § 2o, do CPC assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito, cite-se o seguinte julgado desta Sexta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A penhora de parte do salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Para análise da preservação do mínimo existencial, o juiz não pode se basear exclusivamente em valores ou outros parâmetros objetivos; deve considerar, no caso concreto, as prestações materiais necessárias e essenciais para resguardar vida digna ao devedor. Na hipótese, a decisão agravada determinou a penhora de 15% da remuneração do executado/agravante (ID 233970206, autos originários). Não há nos autos elementos que demonstrem que tal quantia pode comprometer a sobrevivência do executado ou afetar sua dignidade. Ressalte-se que o agravante não anexou aos autos seu contracheque, tampouco informou o valor dos seus proventos. Desse modo, não há como concluir pela ilegalidade da penhora ou pelo excesso do valor determinado pelo juízo. Saliente-se, por fim, que não há que se falar em punição com caráter perpétuo, pois, como o próprio agravante afirmou, a medida, embora duradoura, tem termo final. 3. Dispositivo Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator